Tribunal: TJBA
Processo: 0314659-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0314659-64.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Advogado(s): VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS (OAB:MG77852-A), LEONARDO JACKSON RODRIGUES (OAB:MG87784-A) APELADO: GLICIA LORENA CASTELO BRANCO DE ANDRADE ASSIS Advogado(s): AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR (OAB:BA18359-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO À DISTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DE CANCELAMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por instituição de ensino para reformar sentença de improcedência e julgar procedente ação de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais na modalidade de ensino à distância. A embargante sustenta omissão quanto à análise da prova documental e do depoimento pessoal, bem como contradição na aplicação das normas consumeristas e da distribuição do ônus da prova. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à valoração da prova documental e oral produzida nos autos; (ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, simultaneamente, exigir prova mínima das alegações da consumidora; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da causa. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, limitando-se à integração do julgado em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da prova. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a instituição de ensino comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação do termo de adesão eletrônico e dos boletos bancários inadimplidos. 5. A contratação eletrônica e as adesões realizadas por meio informatizado possuem validade jurídica, sendo desnecessária assinatura física quando o vínculo obrigacional é corroborado pelos documentos juntados e pela própria narrativa da contratante. 6. O depoimento pessoal da parte, desacompanhado de qualquer elemento externo de confirmação, não possui força suficiente para afastar obrigação documentalmente constituída nem para comprovar alegado cancelamento verbal do contrato. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não desonera a parte consumidora do dever de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. A cláusula contratual que exige pedido formal e escrito para cancelamento da matrícula constitui mecanismo legítimo de segurança jurídica, não configurando prova diabólica a exigência de comprovação do distrato pela contratante. 9. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi suficientemente apreciada, incidindo a sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo E Tese 10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de provas quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação das normas consumeristas não afasta o dever da parte consumidora de apresentar prova mínima das alegações deduzidas em juízo. 3. A exigência contratual de cancelamento formal e escrito do vínculo educacional atende à segurança jurídica das partes e impede o reconhecimento de distrato baseado exclusivamente em alegações unilaterais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0314659-64.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante GLICIA LORENA CASTELO BRANCO DE ANDRADE ASSIS e como Embargada SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA